Tribunal: STJ
Processo: 0734785-43.2021.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2168124 - DF (2024/0287971-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO
DE
PREVIDENCIA
DOS
SERVIDORES
DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIA CECILIA FARO RIBEIRO - DF009048
INTERES.
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022,
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.

SÚMULA
N.
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA N. 282/STF.
AUSÊNCIA DE COMBATE A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA

SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM
DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA N. 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Não se pode conhecer a apontada violação ao
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra,
com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do
acórdão recorrido, a sua importância para o deslinde da controvérsia, bem como o
porquê não estaria devidamente fundamentado, o que atrai o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
II – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando
razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 283/STF.
IV – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente
para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a
incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA52218396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/11/2025 14:56:09
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 55621947-a7bb-4587-a8ff-2d101adee2b5

V – O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em
instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em fundamentos
eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade de interpretação de
matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52218396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/11/2025 14:56:09
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 55621947-a7bb-4587-a8ff-2d101adee2b5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2168124 - DF (2024/0287971-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: MARIA CECILIA FARO RIBEIRO - DF009048
INTERES.
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
N.
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM
DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO
EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022, II, do Código de Processo
Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra,
com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do
acórdão recorrido, a sua importância para o deslinde da controvérsia, bem como o
porquê não estaria devidamente fundamentado, o que atrai o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
II – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, da Súmula n. 283/STF.
IV – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
V – O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em
instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em fundamentos
eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade de interpretação de
matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA51300683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:04
Código de Controle do Documento: d47500e4-048c-4459-aa33-892ce54d69a9

VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCONI MEDEIROS
contra a decisão que conheceu em parte do seu recurso
MARQUES DE OLIVEIRA
especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento, assim fundamentada: incidência das
Súmulas 282, 283 e 284/STF; o acórdão de origem possui como fundamento matéria
eminentemente constitucional; e, não possuindo caráter protelatório, a oposição de
embargos de declaração com nítido fim de prequestionamento, não enseja a aplicação
da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, a teor do
disposto na Súmula 98 desta Corte Superior.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que estão presentes todos os
requisitos para o conhecimento e provimento do Recurso Especial.
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado total
provimento ao seu recurso especial ou, alternativamente, sua submissão ao
pronunciamento do colegiado.
Impugnação às fls. 477/492e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte agravante.

- Da omissão
Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022 do CPC/15,
porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com
transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do
acórdão recorrido, a sua importância para o deslinde da controvérsia, bem como o
porquê não estaria devidamente fundamentado, o que atrai o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NORECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO CPC. ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO AO
CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL. IDÊNTICA QUESTÃO
JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do
STF.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.661.516/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/12/2024
12/12/2024
Documento eletrônico VDA51300683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:04
Código de Controle do Documento: d47500e4-048c-4459-aa33-892ce54d69a9

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
JUÍZO
DE
IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INDICAÇÃO
DOS VÍCIOS. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRELIMINAR AVENTADA APENAS NA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 284 E
283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação de recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 1022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata do ponto omisso, contraditório ou obscuro constante
do acórdão recorrido, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula n. 284
/STF" (REsp n. 2.035.645/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
15/8/2024
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.489.009/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
14/10/2024

- Da ofensa ao art. 509, § 2o, do CPC
Observo que a insurgência, no que toca à alegada violação ao art. 509, § 2o,
do CPC, carece de prequestionamento, uma vez que o dispositivo não foi analisado
pelo Tribunal de origem.
Com efeito, o prequestionamento significa o prévio debate da questão no
Tribunal
, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor
a quo
acerca da tese recursal e dos dispositivos legais apontados como violados.
É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da
questão objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância
a quo
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula 282 do Colendo Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada”.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OFENSA.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese referente ao artigo de lei
federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o
.
que faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.144.926/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23.09.2024, DJe de 27.09.2024 –
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IRPJ. CSLL. APURAÇÃO DE 8% E 12% SOBRE A RECEITA BRUTA.
SOCIEDADE MÉDICA. SERVIÇOS HOSPITALARES. SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA51300683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:04
Código de Controle do Documento: d47500e4-048c-4459-aa33-892ce54d69a9

PRESTADOS EM AMBIENTE DE TERCEIROS. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE ACORDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA N. 217/STJ. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
[...]
IV - De início, com relação à alegada violação dos arts. 942 e 1.000 do
CPC, entendo que a matéria não foi suficientemente debatida no Tribunal
de origem, não sendo observado o requisito de prequestionamento na
interposição do recurso especial, deficiência recursal que atrai a aplicação
.
das Súmulas n. 211 do STJ e ns. 282 e 356 do STF
[...]
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.072.662/SC, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 30.09.2024, DJe de 02.10.2024 –
destaque meu).

O atual Estatuto Processual admite o denominado
,
prequestionamento ficto
é dizer, aquele que se consuma "[...] com a mera oposição de aclaratórios, sem que o
Tribunal
tenha efetivamente emitido juízo de valor sobre as teses debatidas"
a quo
(AgRg no REsp 1.514.611/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., DJe 21.06.2016), nos
seguintes termos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No entanto, na linha da orientação adotada por este Superior Tribunal,
somente poder-se-ia considerar prequestionada a matéria especificamente alegada –
de forma clara, objetiva e fundamentada – e reconhecida a violação ao art. 1.022 do
CPC/15, como o demonstram os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO
SERVIÇO. RESPONSABIL DADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
I
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
, que,
14/12/2016
por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na
vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte
agravante contra AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em
decorrência da interrupção do serviço de energia elétrica pelo período de
9 (nove) dias, após a ocorrência de um temporal no Município de São
Sepé/RS. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença que
julgara improcedente a ação, condenando a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Documento eletrônico VDA51300683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:04
Código de Controle do Documento: d47500e4-048c-4459-aa33-892ce54d69a9

III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor
sobre os arts. 2o da Lei 9.427/96 e 29, I, da Lei 8.987/95, a pretensão
recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência
de prequestionamento – requisito viabilizador da abertura desta instância
especial –, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.
IV. Na forma da jurisprudência, "a admissão de prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
10/04/2017
[...]
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.017.912/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
03/08/2017
16/08/2017

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS.
HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO
DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
[...]
06. Recurso especial não provido.
(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
04/04/2017
10/04/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 284/STF.
CONCESSÃO
DE
PROVIMENTO
DE
URGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 735/STF ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022, do Código
de Processo Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e,
por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto
omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua
importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no
âmbito desta Corte.
[...]
Documento eletrônico VDA51300683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:04
Código de Controle do Documento: d47500e4-048c-4459-aa33-892ce54d69a9

V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1.664.063/RS, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
- destaquei).
19/09/2017
27/09/2017

Registre-se que, apesar de a parte recorrente ter alegado, no presente
recurso especial, violação ao art. 1.022 do CPC/2015, o fez de forma genérica,
atraindo, no ponto, o óbice previsto na Súmula 284/STF, como já consignado.

- Da violação aos arts. 85, §§ 1o, 3o e 4o, II, do CPC, 23 e 24, § 1o, da Lei n.
8.906/1994
O tribunal de origem decidiu que: como não houve o pagamento voluntário
do débito, sequer da parte incontroversa, tendo em conta ainda que a impugnação
ofertada pelo ente estatal restou rejeitada, os honorários sucumbenciais devem incidir
sobre o montante total do proveito econômico obtido; o fracionamento da execução de
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda
Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o
do artigo 100 da Constituição Federal; e, quanto à verba recursal, as partes exequentes
/agravantes interpuseram o presente recurso, o qual está sendo julgado, em definitivo,
procedente de forma parcial, mantendo-se a decisão liminar monocrática. Portanto, os
nos seguinte termos (fl. 94/95e):
recorrentes ficaram parcialmente vencidos,

Como se sabe, a cobrança de honorários contratuais – que correspondem a
prestação de serviços advocatícios convencionada entre o cliente e o seu
patrono – possui natureza jurídica diversa dos honorários sucumbenciais –
que são aqueles devidos pelo vencido (sucumbente) numa condenação
judicial e pagos diretamente ao advogado da parte vencedora, a serem
fixados pelo juiz, conforme os critérios do art. 85 e seguintes, do CPC.
In casu, da análise detida dos autos de origem, constata-se que, requerido
o cumprimento individual da sentença coletiva, proferida nos autos do
processo no 2015.01.1.125134-3, em desfavor do Distrito Federal e do
IPREV/DF, estes se insurgiram pela via da impugnação, sob o argumento
de excesso de execução no importe de R$ 78.271,45 (setenta e oito mil
duzentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), nos termos da
planilha de ID no 99455908, pág. 01, dos autos de origem. Logo, como não
houve o pagamento voluntário do débito, sequer da parte incontroversa,
tendo em conta ainda que a impugnação ofertada pelo ente estatal restou
rejeitada, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o montante total
do proveito econômico obtido, segundo disposição do art. 85, §§ 1o e 2o, do
CPC, e nos moldes homologados pelo julgador singular, qual seja, R$
164.689,12 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e nove
reais e doze centavos), na forma da decisão de ID no 102441439, pág. 01
/02, dos autos de referência, como pretendem os ora recorrentes. Cumpre
ressaltar, nesse ponto, que tal verba não se confunde com os honorários
convencionais, não havendo que se falar em repetição.
Em relação à verba sucumbencial da fase de conhecimento, registre-se que
“os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo
que o fracionamento da execução de honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública,
proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o , a
teor da tese fixada no julgamento do tema no§ 8o do artigo 100 da
Constituição Federal” 1142, no RE no 1309081 RG/MA, em 06.05.21,
Documento eletrônico VDA51300683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:04
Código de Controle do Documento: d47500e4-048c-4459-aa33-892ce54d69a9

publicado em 18.06.21 pelo excelso Superior Tribunal Federal. Assim, a
fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva encontra óbice legal, pois os
honorários referentes a essa fase devem ser requeridos nos autos da ação
principal, de modo que o pleito dos exequentes não merece prosperar,
nesse ponto.
[...]
Melhor sorte não socorre aos recorrentes quanto a verba honorária
recursal. Isto porque, a sucumbência recursal, prevista no art. 85, § 1o, do
CPC, tem a finalidade de remunerar o advogado do vencedor. Contudo, no
caso dos autos, as partes exequentes/agravantes interpuseram o presente
recurso, o qual está sendo julgado, em definitivo, procedente de forma
parcial, mantendo-se a decisão liminar monocrática. Portanto, os recorrentes
ficaram parcialmente vencidos, o que afasta aplicação do disposto do artigo
supracitado.

Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, visto que esta Corte tem firme
posicionamento, segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Colendo Supremo Tribunal Federal: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles”.
Nessa linha, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas que
compõem a 1a Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
PARQUET.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. MATÉRIA
DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
[...]
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
.
óbices das Súmulas 283 e 284, do STF
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.050.268/SP, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.12.2023, DJe de
21.12.2023 – destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS.
CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
Documento eletrônico VDA51300683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:04
Código de Controle do Documento: d47500e4-048c-4459-aa33-892ce54d69a9

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO
NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
[...]
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios
devidos calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a
fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o
decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não
há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por
analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na
.
motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.087.302/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Ainda no que tange à alegada ofensa aos 85, §§ 1o, 3o e 4o, II, do CPC, 23 e
24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994, observo que os argumentos do Recorrente são
inidôneos a infirmar o fundamento adotado pela Corte de origem, porquanto ausente
comando suficiente no dispositivo apontado para alterar a mencionada conclusão, qual
seja, como não houve o pagamento voluntário do débito, sequer da parte
incontroversa, tendo em conta ainda que a impugnação ofertada pelo ente estatal
restou rejeitada, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o montante total do
proveito econômico obtido; o fracionamento da execução de honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente
às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da
Constituição Federal; e, quanto à verba recursal, as partes exequentes/agravantes
interpuseram o presente recurso, o qual está sendo julgado, em definitivo, procedente
de forma parcial, mantendo-se a decisão liminar monocrática. Portanto, os recorrentes
ficaram parcialmente vencidos,
Considerando que a pretensão do Recorrente não é extraída do artigo de lei
federal apontado, revela-se incabível conhecer-se do recurso especial, incidindo, por
analogia, a orientação contida na Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Espelhando tal compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NOVOS
FUNDAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51300683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:04
Código de Controle do Documento: d47500e4-048c-4459-aa33-892ce54d69a9

[...]
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado
como violado não contém comando normativo para sustentar a tese
defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do
.
óbice contido na Súmula 284 do STF
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.211.929/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.04.2024, DJe de 30.04.2024 –
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUNGAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO
STF. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS POR VIOLADOS SEM
NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
[...]
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados
como violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da Lei 8.080/1990), verifica-se
que eles não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em
. A mera alegação de afronta aos artigos indicados não é
questão
suficiente para afastar a conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se
que o Recurso Especial está deficientemente fundamentado, incidindo,
por analogia, a Súmula 284/STF: "É inadmissível o Recurso
Extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia". Nessa linha: AgInt no REsp
1.862.911/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
, AgInt no REsp 1.899.386/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria,
12/8/2021
Primeira Turma, DJe
e AgRg no REsp 1268601/DF, Rel. Min.
16/6/2021
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
.
3/9/2014
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.752.162/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 –
destaque meu).

No mais, como se vê, o acórdão impugnado possui como fundamento
matéria eminentemente constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia deu-se à
luz do art. 100 da Constituição da República.
O recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-se a
garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não constituindo,
portanto, instrumento processual destinado a examinar a questão constitucional, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
art. 102, III, da Carta Magna.
Nesse sentido, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM SOB O ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. ADEQUAÇÃO DOS
CÁLCULOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51300683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:04
Código de Controle do Documento: d47500e4-048c-4459-aa33-892ce54d69a9

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. O acórdão impugnado possui como fundamento matéria eminentemente
constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia acerca da atualização
do crédito foi feito com base no artigo 3o da EC n. 113. Ocorre que o
recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-se a garantir
a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não constituindo
instrumento processual destinado a examinar a questão constitucional, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal,
conforme o art. 102, III, da Carta Magna.
3. Análise dos cálculos realizada com base no conteúdo fático probatório
dos autos, tendo a Corte de Origem assentado total acerto, mantendo o
valor apresentado pela Contadoria Judicial - COJUN, por estar em
conformidade com os dispositivos legais que regem a matéria. A revisão de
tais conclusões demandaria o reexame do conteúdo fático probatório dos
autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.155.280/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/11/2024
26/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
SOB
O
ENFOQUE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
1. Na hipótese concreta, não se mostra viável o conhecimento do Recurso
Especial, sendo inaplicáveis os precedentes do STJ a respeito do tema. O
acórdão hostilizado não solucionou a lide com base na exegese da
legislação federal, mas sim na sua compatibilidade com a Constituição
Federal de 1988. Com efeito, a Corte de origem consignou que, conforme
entendimento fixado no STF no julgamento do RE 237.965, o art. 1o da Lei
5.724/1971 seria inconstitucional.
2. O Recurso Especial possui fundamentação vinculada, destinando-se a
garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme.
Não é, portanto, instrumento processual destinado a examinar a questão
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal, segundo dispõe o art. 102, III, da Carta Magna.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.739.782/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/5/2021
1/7/2021

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

- Da multa
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
Documento eletrônico VDA51300683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:04
Código de Controle do Documento: d47500e4-048c-4459-aa33-892ce54d69a9

AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.

- Dispositivo
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51300683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:04
Código de Controle do Documento: d47500e4-048c-4459-aa33-892ce54d69a9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.168.124 / DF
Número Registro: 2024/0287971-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07347854320218070000 20150111251343 7347854320218070000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF023360
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
PROCURADORA : MARIA CECILIA FARO RIBEIRO - DF009048
INTERES.
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF023360
Documento eletrônico VDA52207815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:00
Código de Controle do Documento: 63f36d9d-c618-4490-aadd-fa521af25788

AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
PROCURADORA : MARIA CECILIA FARO RIBEIRO - DF009048
INTERES.
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:00
Código de Controle do Documento: 63f36d9d-c618-4490-aadd-fa521af25788